Tribunal: TJSP
Processo: 2176608-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO- FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA – Inconformismo da ré, que pleiteia a revogação da tutela de urgência – Não acolhimento – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Presença dos requisitos do artigo art. 300 do CPC/2015, a favor dos agravados. Somado a isso,

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO- FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA INIBITÓRIA DE URGÊNCIA – Inconformismo da ré, que pleiteia a revogação da tutela de urgência – Não acolhimento – Existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Presença dos requisitos do artigo art. 300 do CPC/2015, a favor dos agravados. Somado a isso, o feito já se encontra em fase de realização de prova pericial, não se justificando a alegação de que a demora poderia lhes causar prejuízo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.